Tribunal: STF
Processo: AP 2498
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSE CARLOS DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.



    - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em 5/3/2025, a Defesa de JOSE CARLOS DA SILVA opôs embargos de declaração (eDocs. 162), cujo julgamento foi agendado para a Sessão Virtual da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, e foi interrompido em razão de pedido de vista formulado pelo Min. LUIZ FUX.



    Em 23/6/2025, substituí a prisão preventiva de JOSE CARLOS DA SILVA (CPF nº 346.132.691-72) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 191). 



    Em 29/7/2025, a Defesa de JOSÉ CARLOS DA SILVA requereu autorização para comparecer em audiência a ser realizada pelo Juízo 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ressaltando que é parte em ação de divórcio e partilha de bens (processo nº 1017978-27.2024.8.11.0041) (eDoc. 231). Além disso, apresentou o termo de audiência que determina a continuidade da referida audiência, designada para o dia 6/8/2025, às 14h30 (eDoc. 232).



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que o réu encontra-se em prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido formulado, e AUTORIZO a participação do réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, por videoconferência, na audiência designada para o dia 6/8/2025, nos autos do processo nº 1017978-27.2024.8.11.0041.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, para ciência e adoção das providências necessárias, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente